Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS DIVERSAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a prática dos delitos de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação.
2. Inviável a aplicação da consunção para absorção do delito de desacato pelo crime de resistência, porquanto, na hipótese, as condutas foram diversas e cometidas com desígnios autônomos.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.